Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. TEMA 1258 STJ. RÉU PESSOA CONHECIDA DA VÍTIMA. VALIDADE. PROVAS EXISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. INAPLICABILIDADE.
1. As formalidades previstas no art. 226 do CPP constituem garantia mínima e são de observância obrigatória nas fases inquisitorial e judicial; sua inobservância acarreta a invalidade da prova de reconhecimento, que não pode servir de suporte para decisões que exijam qualquer grau de certeza ou probabilidade reforçada (Tema 1258 STJ).
2. É admitida a dispensa do reconhecimento formal dos acusados quando motivada na declaração da vítima de que já conhecia os assaltantes anteriormente (item, 6 - Tema 1258 STJ).
3. A condenação por roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II) exige prova segura da materialidade e autoria, sendo suficiente a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
4. A autoria atribuída ao réu não se restringe ao seu reconhecimento pessoal quando os demais elementos de prova (testemunhas, imagens do autor em fuga logo após o crime, a semelhança das características pessoais e a inexistência de qualquer prova em sentido contrário) são capazes de firmar o convencimento da autoria do crime.
5. O princípio da consunção aplica-se quando uma infração penal constitui fase normal ou meio necessário para a execução de outra, hipótese não verificada quando as condutas são autônomas e protegem bens jurídicos distintos, ainda que praticadas dentro de uma mesma dinâmica fática. Precedentes.
6. As condutas praticadas pelo réu são autônomas e resguardam bens jurídicos diferentes. Além disso, o crime de corrupção de menor não se constitui etapa necessária do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.